Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-57.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005082-57.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: SILVIO EMILIO MAITO, CIBELE MORAES MAITO, PAULO MORAES MAITO, JOSE APARECIDO MAITO, MARIA APARECIDA MORAES MAITO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 8438244), interposta pelo Réu, Banco Bradesco S/A, em face da sentença (ID 8438225), por meio da qual o Réu foi condenado a pagar as diferenças apuradas pela não aplicação de índices de correção no percentual correto, referente ao mês de janeiro/91 (21,87%), relacionado às contas poupanças da Autora. Após o comunicado de óbito da Autora/Apelada, procedeu-se à sucessão processual requerida pelos descendentes constantes da certidão de óbito da Apelada, conforme ID 29998839, ID 30617629 e ID 32451480. Complementada a documentação para fins de sucessão processual dos descendentes da Apelada, falecida, DEFIRO a habilitação dos sucessores nestes autos. No Despacho ID 32051423, foi determinado aos sucessores, ora Apelados, que se manifestassem sobre eventual realização de acordo com o Apelante ou sobre os extratos bancários juntados pelo Apelante, os quais haviam sido requeridos pela Contadoria Judicial. Todavia, na petição ID 32451480, os sucessores silenciaram sobre tal determinação. Com esteio no art. 139, V, do CPC, e considerando que tanto a falecida Apelada, no ID 9390423, quanto o Apelante, no ID 17556230, já haviam sinalizado no sentido da possibilidade de acordo acerca do objeto destes autos, DETERMINO: i) a remessa dos autos à contadoria judicial, conforme pedido ID 9390423, já deferido pela Decisão ID 10234785, a fim de que sejam realizados os cálculos dos valores devidos à Apelada nos termos determinados na sentença ID 8438225; ii) Observe-se que a anterior manifestação da Contadoria (ID 10724061) já foi respondida pelo Apelante no ID 14718723, que juntou os extratos das demais contas da Autora, sobre os quais silenciaram os sucessores; iii) após retorno dos autos com os cálculos da Contadoria, INTIMEM-SE as partes para que informem, no prazo de 5 (cinco) dias, eventual celebração de acordo ou se pretendem o prosseguimento do feito com o julgamento da apelação ID 8438244. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2022 12:33:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador